Tribunal: TJPA
Processo: 0032811-31.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032811-31.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: CARLOS WALTER SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS
EX NUNC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

A gratificação de tempo integral é verba integrante da remuneração dos servidores municipais nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990).

2.

Em decisão proferida na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste TJPA declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 por ferir a separação dos poderes e a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, com efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão do julgado.

3.

No caso específico, o apelado recebeu GTI durante o período de 1994 a 2007, com o respectivo desconto previdenciário sobre ela incidente e sem mudanças de função, pelo que a gratificação foi, verdadeiramente, desfigurada como adicional pro labore faciendo, passando, então, a ser parte da natureza do cargo, na forma da Lei nº 8.953/2012.

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/11 a 05/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao IPAMB a incorporação da gratificação de tempo integral aos proventos do apelado, no mesmo percentual que recebia na ativa, nos termos da Lei nº 7.502/90.

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente apelação alegando a impossibilidade de incorporação da gratificação de tempo integral aos proventos do servidor que não está mais desempenhando a função no horário especial de trabalho estabelecido, razão pela qual requer o provimento recursal para declaração de improcedência do pedido.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e reforma da decisão em sede de remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

O ponto nodal do presente recurso é a incorporação da gratificação de tempo integral aos proventos do apelado.

As gratificações por regime especial de trabalho possuem natureza transitória e estão relacionadas às condições em que o trabalho é prestado – exercício da atividade além da jornada normal de trabalho (TI) ou impossibilidade de exercício de outro cargo ou emprego (DE).

Destarte, por se tratar de vantagens
pro labore faciendo
, a princípio, não se incorporam ao vencimento e, por conseguinte, não são percebíveis na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

A esse respeito, oportuna a lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles:

“Gratificação de serviço (
propter laborem
) é aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de vida e saúde ou prestados fora do expediente, da sede, ou das atribuições ordinárias do cargo. (...)

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo
e
propter laborem
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento.
Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador
”.

No caso específico ora em análise, a gratificação de tempo integral passou a integrar a remuneração dos servidores municipais nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990), que se encontrava redigido nos seguintes termos:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes
gratificações:

I -
por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral
; e

b) em dedicação exclusiva;

II - por atividades especiais:

a) de função;

b) de localização especial de trabalho, na forma prevista em regulamento;

c) pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas;

d) de elaboração de trabalho técnico especializado, na forma prevista em regulamento; e

e) de fiscalização ou coordenação de processos seletivos, na forma prevista em regulamento;

III - por produtividade;

IV - por serviço extraordinário;

V - gratificação natalina; e

VI - gratificação de permanência.

***

Art. 64 -
A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais
:

I -
tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária
; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2°. V E T A D O.

§ 3º.
O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma
.

Como se vê, em decorrência da previsão expressa em lei, a gratificação por regime especial de trabalho em tempo integral perdeu o caráter absolutamente transitório que antes ostentava, tornando-se permanente, a depender do intervalo de tempo que é pago ao servidor.

Não obstante, em decisão proferida em 2019 na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste TJPA
declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012
por ferir a separação dos poderes e a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
com efeitos

ex nunc
, a partir da publicação do acórdão do julgado.

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 –
A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 –
Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX NUNC.

(TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2019, publicado em 09/10/2019)

Em recente decisão o Tribunal Pleno conheceu e negou provimento aos embargos de declaração na referida ADI,
mantendo a decisão de inconstitucionalidade
ex nunc
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3.
Conferido efeito
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade consoante previsão no art. 27, caput da Lei nº 9.868/99. Segurança Jurídica e preservação de direitos dos servidores municipais
.

4. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2022, publicado em 21/03/2022)

No caso específico, o apelado recebeu referida vantagem durante o período de 1994 a 2007, com o respectivo desconto previdenciário sobre ela incidente (ID 2021955 - Pág. 16). Considerando que não houve mudanças nas funções do apelado e que desde sempre a vantagem esteve incluída em seus vencimentos, observa-se que a Gratificação Tempo Integral foi, verdadeiramente, desfigurada como adicional
pro labore faciendo
, passando, então, a ser parte da natureza do cargo, na forma da Lei nº 8.953/2012.

Desse modo,
a GTI não poderia lhe ser suprimida sem ofensas à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF,
razão pela qual não merece reforma a conclusão da sentença objeto da presente apelação.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
e, em sede de
remessa necessária
,
confirmo a sentença
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022